Tribunal: STJ
Processo: 0007421-66.2019.8.19.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897043 - RJ (2025/0111245-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 016 LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA DINIZ DAIGNEUX - RJ214236
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: THIAGO CESAR MIRANDA DE ANDRADE COSTA
ADVOGADO
: SÂNIO EDUARDO FONTES DE AQUINO - RJ165619
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
CONTRATO.
COMPRA
E
VENDA.
IMÓVEL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, circunstância que atrai a
aplicação do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, que
impõe ao relator não conhecer do recurso "q
não tenha impugnado
ue
."
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 10ffea96-a15c-4be4-ae29-4eb83e5ec9ca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897043 - RJ (2025/0111245-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 016 LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA DINIZ DAIGNEUX - RJ214236
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: THIAGO CESAR MIRANDA DE ANDRADE COSTA
ADVOGADO
: SÂNIO EDUARDO FONTES DE AQUINO - RJ165619
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
CONTRATO.
COMPRA
E
VENDA.
IMÓVEL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, circunstância que atrai a
aplicação do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, que
impõe ao relator não conhecer do recurso "q
não tenha impugnado
ue
."
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ERBE INCORPORADORA 016 LTDA.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pelos seguintes fundamentos: a)
incidência do óbice das Súmulas nos 5 e 7/STJ; b) conformidade do julgado com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação ao termo
de
a quo
incidência dos juros e impossibilidade de devolução parcelada dos valores, e c)
ausência de cotejo analítico para fundamentar a alegada divergência jurisprudencial
(e-STJ fls. 826-837).
Em suas razões (e-STJ fls. 843-848), a agravante afirma a inaplicabilidade
dos óbices das Súmulas nos 5, 7 e 83 do STJ.
Afirma que "a irresignação da Agravante guarda relação com a
impossibilidade de restituição dos valores ante a ocorrência do leilão do bem, sem
" (e-STJ fl. 847) e que o acórdão
valores a restituir, o que é pacífico na jurisprudência
recorrido destoou do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
REsps 1.399.024/RJ, 1.863.259/RJ e 1.862.904/RJ.
Impugnação às e-STJ fls. 852-853.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA49689182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:43
Código de Controle do Documento: 7d2bb0b0-22dc-4591-8962-e6849331fd7a

Constata-se que as razões do agravo deixaram de impugnar de modo
específico todos dos fundamentos adotados na decisão que inadmitiu o recurso
especial.
Importante destacar que, de acordo com esta Corte Superior, para
impugnar a aplicação dos óbices das Súmulas nos 5, 7 e 83 do STJ, não basta a
argumentação genérica, como se observa dos seguintes precedentes:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Ao inadmitir o apelo nobre, a Corte local aplicou quatro fundamentos
distintos, quais sejam: (i) a ausência de ofensa ao art. 1.022 do CPC; (ii)
incidência da Súmula n. 7/STJ; (iii) incidência da Súmula n. 211/STJ; e (iv)
conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
Superior no sentido de que deve ser reconhecida a litispendência entre os
Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do
Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se
identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice
identidade a que se refere o art. 301, § 2o, do CPC.
2. De fato foi rebatida a incidência da Súmula n. 7/STJ, entretanto, restou
inerte a agravante com relação ao quarto fundamento acima exposto.
3. Para rebater o fundamento relacionado à questão de fundo,
caberia à parte demonstrar, à luz de precedentes recentes desta
Corte, que a jurisprudência do e.STJ está no mesmo sentido da
pretensão recursal ou ainda demonstrar a inaplicabilidade do citado
precedente ao caso concreto, o que não ocorreu in casu.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo,
consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de Processo Civil e a Súmula 182 do
STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.419.582/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
11/3/2024
14/3/2024

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO À SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Trata-se de Agravo Interno interposto de decisão pela qual conheci de
Agravo em Recurso Especial manejado pelo ora agravante para conhecer
parcialmente de Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, cuida-se de Agravo de Instrumento manejado em fase de
Cumprimento de Sentença em Ação Civil por atos de improbidade
administrativa, na qual se determinou a penhora de bem imóvel do
recorrente que, segundo alega, seria impenhorável por constituir bem de
família. Em seu Recurso Especial, aduziu violação dos arts. 1o e 5o da Lei
8.009/1990 e 1.022 do CPC/2015, o que não mereceu acolhida, tendo-se
afastado o pretenso vício de fundamentação, assim como denegado o
conhecimento da parte remanescente, por incidência do Enunciado 7 da
Súmula do STJ. O agravante ataca a aplicação da referida Súmula 7 do STJ
e reitera as razões de mérito. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
NÃO ATACADOS
2. O recurso não comporta conhecimento. Primeiro porque o
agravante não ataca o fundamento judicial da inexistência de
omissão relativa ao requerimento de constatação, por oficial de
justiça, da habitação contínua do agravante no imóvel cuja penhora
Documento eletrônico VDA49689182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:43
Código de Controle do Documento: 7d2bb0b0-22dc-4591-8962-e6849331fd7a

almeja desconstituir. Segundo porque debate a aplicação do
Enunciado 7 da Súmula do STJ por argumentos genéricos, sem o
condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo
probatório para aferir as violações invocadas em apelo.
3. Observo que não há alusão à ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC
/2015. É certo que, para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula
do STJ, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que
demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório,
esclarecendo
especificamente
quais
fatos
foram
devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a
Nada
subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos.
obstante - ao mesmo tempo que afirma que não houve a análise dos
documentos que apresentou como prova de seu pretenso direito e colaciona
ao Recurso recortes de peças processuais não mencionadas pelo decisum
vergastado - aduz, contraditoriamente, que os fatos devem ser tratados como
descritos pela decisão recorrida.
4. Incide na espécie o Enunciado 182 da Súmula do STJ, nos termos dos
precedentes do STJ (RCD na TutPrv no REsp n. 1.908.692/RJ, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
23/3/2021
; AgInt no REsp n. 1.659.082/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria,
8/4/2021
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
15/12/2020
18/12/2020
RESULTADO
5. Agravo Interno não conhecido."
(AgInt no AREsp 2.348.625/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
24/6/2024
28/6/2024

De fato, é dever da parte agravante demonstrar o desacerto da decisão
atacada a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo, consoante determinam o art. 932, III, do CPC e a Súmula no 182
/STJ.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
(...)
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos."
(AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
7/3/2023
14/3/2023

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
Documento eletrônico VDA49689182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:43
Código de Controle do Documento: 7d2bb0b0-22dc-4591-8962-e6849331fd7a

manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."
(EAREsp 746.775/PR, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
19/9/2018
30/11/2018

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:43
Código de Controle do Documento: 7d2bb0b0-22dc-4591-8962-e6849331fd7a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.897.043 / RJ
Número Registro: 2025/0111245-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074216620198190003 202524500848 74216620198190003
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 016 LTDA
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
PATRICIA DINIZ DAIGNEUX - RJ214236
AGRAVADO
: THIAGO CESAR MIRANDA DE ANDRADE COSTA
ADVOGADO
: SÂNIO EDUARDO FONTES DE AQUINO - RJ165619
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50542582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:03
Código de Controle do Documento: eb0fde1f-6e8f-4339-9f54-49d48e9b5645

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:03
Código de Controle do Documento: eb0fde1f-6e8f-4339-9f54-49d48e9b5645